Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719181-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLEDSON DO NASCIMENTO MALHEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERADA PELO JUÍZO A QUO. EXCLUSÃO NECESSÁRIA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante vendeu entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita, além de balança de precisão e vultuosa quantia em dinheiro no bolso, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 4. A pequena quantidade de droga apreendida considerada pelo d. Juízo a quo, apesar da natureza altamente nociva da substância entorpecente (“crack”), não justifica o aumento da pena-base em razão da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006, até porque se trata de recurso exclusivo da defesa. 5. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais. 6. Apesar do quantum da reprimenda, é adequada a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao Apelante, tendo em vista a reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes), a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal. 7. Não tendo o Apelante demonstrado, de maneira indene de dúvidas, a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder, inviável o deferimento do pedido de restituição de valores. 8. Considerando o fato de que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e o de que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir o direito de recorrer em liberdade. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para afastar a circunstância judicial negativa do art. 42 da Lei no 11.343/06, reduzindo-se o quantum da pena. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a condenação, além de equívoco na aplicação do aumento de pena, porquanto, segundo afirma, a fração de aumento para cada circunstância negativa deve se limitar a 1/6 (um sexto) da pena mínima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 59 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a apreciação das teses recursais, seja quanto à insuficiência de provas para a condenação, seja quanto à aplicação da fração de aumento da pena, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012